Tribunal: TJPA
Processo: 0015130-63.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO

Nº.
_____________________.
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
PROCESSO Nº:
0015130-63.2019.814.0401.
APELANTE:
ELIAS TRINDADE MARQUES.
DEFENSOR:
FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO - DEFENSOR PÚBLICO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES NA FORMA TENTADA)

1-PRELIMINAR
1.1.ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL SOB A ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO FEITO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO E MOSTRADA A IMAGEM GRAVADA EM MÍDIA A QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA RECONHECEU O APALENTE COMO SENDO O INDÍVIDUO QUE PROMOVEU O ASSALTO E QUE RESGATOU DAS MÃOS DOS POPULARES, INCLUSIVE SE PROPÔS A REALIZAR O RECONHECIMENTO DO APELANTE
IN LOCO
, PORÉM A DEFESA DO MESMO NÃO PERMITIU ALEGANDO TAL MEIDIDA SER PARA PRESERVAR O APELANTE. SOBRESSAI-SE AINDA QUE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO POSSUI CUNHO OBRIGATÓRIO OU ABSOLUTO, TRATANDO-SE DE UMA RECOMENDAÇÃO LEGAL. NÃO SE PODE ADMITIR COMO NULIDADE QUANDO PRATICADO TAL ATO LEGAL DE MODO DIVERSO.
2.MÉRITO.
2.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ELIAS TRINDADE MARQUES, SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO,
COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS IV, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPPOSSIBILIDADE.
O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA DE FORMA INEQUIVOCA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA. A VÍTIMA OUVIDA EM JUÍZO CONFIRMA QUE FOI ATACADA POR UM INDIVÍDUO QUE PORTAVA UMA FACA E QUE AINDA A LESIONOU EM SUA MÃO, PORÉM NÃO CONSEGUIU LEVAR SUA BOLSA. AS TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM A AÇÃO DELITUOSA, CONFIRMAM SER O APELANTE O AUTOR DO DELITO, PRINCIPALMENTE O POLICIAL MILITAR REFORMADO JADIR, QUE EFETUOU O RECONHECIMENTO DO APELANTE ATRAVÉS DE IMAGEM EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A APREENSÃO DA FACA UTILIZADA PELO APELANTE E DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. IMPPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA DEFESA DO APELANTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA APLICAÇÃO E RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, JÁ QUE PARA A APLICAÇÃO DO REFERIDO PRINCÍPIO SERIA NECESSÁRIO QUE NÃO HOUVESSE QUALQUER PROVA DE COMETIMENTO DO ILÍCITO, BEM COMO AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA, O QUE NÃO OCORRE NOS PRESENTES AUTOS.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA DE FLS. (50/52)
IN TOTUM
PROLATADA PELO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 (treze) dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 13 de julho de 2020.
Des.ª
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
PROCESSO Nº:
0015130-63.2019.814.0401.
APELANTE:
ELIAS TRINDADE MARQUES.
DEFENSOR:
FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO - DEFENSOR PÚBLICO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ELIAS TRINDADE MARQUES,
sob o patrocínio da Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, Defensor Público, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
(fls. 50/52) que condenou o réu a pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
pela prática do crime tipificado no
art. 157, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com início de cumprimento da pena no regime aberto
.

Na
denúncia
(fls. 02/04), o Ministério Público do Estado do Pará narrou que:
¿(...) no dia 17 de julho de 2019, por volta das 11h20min, a vítima JOANA LUIZA LEÃO LIRA, encontrava-se na Praça do Relógio, bairro da Campina, acompanhada de uma amiga, a Sra. FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS, esperando que o semáforo fechasse, quando o indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado tentou subtrair a bolsa de JOANA LUIZA.
JOANA percebendo a ação delituosa, segurou a bolsa com firmeza enquanto o denunciado puxava-a e como não conseguiu retirá-la lesionou a mão esquerda da vítima como uma faca. A vítima deu alarme e chamou a atenção de populares.
A testemunha JADIR MACIEL, policial militar reformada que se encontrava na Tr. 15 de Novembro avistou o denunciado correndo e sendo perseguido por populares querendo linchá-lo, tendo promovida a intervenção e em seguida surgiram policiais militares que efetivaram a prisão do denunciado.
Perante a autoridade policial o denunciado se reservou em permanecer calado.(...)¿

Diante dos fatos, o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do
artigo 157,
caput,
c/c art. 14, incisos II, ambos do CP (roubo simples na forma tentada).

Em sede de
razões recursais a Defesa do Apelante
(fls. 60/68), pugna
preliminarmente
:
pela nulidade processual no que tange o reconhecimento por fotografia do recorrente;
no mérito
:
absolvição do recorrente por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
favor rei
ou
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal)

As fls. 69/70,
em contrarrazões o
Parquet
,
manifestou-se pelo conhecimento e, improvimento do recurso com a manutenção da sentença prolatada em sua integra.

Nesta
Instância Superior
(fls. 77/81), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo conhecimento da apelação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, devendo ser integralmente mantida a sentença recorrida.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador (a) .

Passo a proferir o voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Há uma preliminar suscitada pela Defesa do Recorrente, a qual passo ao enfrentamento.
1-PRELIMINAR
1.1.ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL SOB A ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO FEITO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIA.

A defesa do Apelante argumenta que não há validade no reconhecimento feito por fotografia pela testemunha JADIR PIRES MACIEL realizado a quando da realização da audiência de instrução e julgamento (mídia gravada, fl. 33).

Ocorre que ao promover a degravação do depoimento prestado na mídia acostada e em referência, a testemunha reconhece a imagem feita na audiência de custodia constante da mídia gravada à fl. 30 do auto de prisão em flagrante em anexo, inclusive naquele momento, se propõe a efetuar o reconhecimento com a condução do Apelante até a sala de audiência, porém a Defesa do Apelante alega que para preservação do mesmo pede ao Juízo Monocrático que não seja conduzido até a sala de audiências.

Sobressai-se ainda que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, não possui cunho obrigatório e absoluto, trata-se de uma recomendação legal.

Nessa linha de raciocínio, não se pode admitir como nulidade quando praticado tal ato judicial.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme colação de jurisprudência seguinte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ABSOLVIÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso.
2. O Tribunal a quo apresentou justificativa hábil para a não realização da perícia, tendo em vista o desaparecimento dos vestígios do crime, uma vez que a vítima providenciou a necessária e pronta reparação do dano causado pelo recorrente - arrombamento da janela e portão. Fica configurada, assim, uma das hipóteses nas quais há a possibilidade de exclusão da necessidade de realização do laudo pericial. 3. O acusado ostenta dez condenações transitadas em julgado, o que justificou a majoração da pena-base, em face da valoração negativa dos antecedentes criminais, e o aumento acima de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, devido à multirreincidência, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem competência para análise de matéria infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar a respeito de tema constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).
Negritei

Nossa Corte tem se posicionado nos seguintes moldes, conforme colação:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, § 2º, INCS. II e V, §2º-A, INC. I, DO CPB. 1) RECORRER EM LIBERDADE - VIA INADEQUADA ? PLEITO PREJUDICADO. Tem-se a inadequação da via eleita quanto ao pleito para aguardar em liberdade o julgamento do apelo, na medida em que o mesmo deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de habeas corpus, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso. 2) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas nos autos através das palavras das vítimas corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pelo Auto de Apresentação e Apreensão do veículo subtraído.
3) NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, ANTE À INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DISPOSTAS NO ART. 226, DO CPP. Além de irrelevantes, posto que os termos do aludido dispositivo são meras recomendações, cuja inobservância, por si só, não macula o reconhecimento, in casu, tal procedimento, em relação às vítimas, foi realizado nos exatos moldes determinados pelo referido dispositivo.
4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA. Pena-base estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, de forma proporcional e razoável, levando-se em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, bem como a culpabilidade do apelante, e ainda, os seus antecedentes criminais, sendo que na segunda etapa do cálculo da pena, impôs-se a agravante da reincidência, em razão do registro de sentença condenatória transitada em julgado contra o apelante em data anterior ao fato em questão, diversa daquela que ensejou a valoração negativa dos seus antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, de modo a não se falar em bis in iden, restando a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sobre a qual incide ainda a causa de aumento prevista no §2º-A, inc. I, art. 157, do CPB, referente ao uso de arma de fogo durante a empreitada, na fração legal de 2/3 (dois terços), cujo total definitivo se perfez em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 5) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(2020.00314212-68, 211.549, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-01-31).
Negritei

Nos termos esposados, refuto a preliminar de nulidade arguida pela Defesa do Apelante.

Superada a preliminar arguida, passo a análise do mérito recursal.
2.MÉRITO.
2.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ELIAS TRINDADE MARQUES, SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO,
COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS IV, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo. O apelante foi reconhecido pela vítima a quando de sua prisão e pela testemunha JADIR em juízo, como sendo o autor do delito.

Dessa forma, os depoimentos testemunhais em Juízo e o reconhecimento do acusado através de imagem pela testemunha em sede de instrução processual, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima reverte-se de especial valor probatório.

Mais reforçado ainda está a materialidade do delito, com a apreensão da faca (arma) usada pelo Apelante para intimidar e ferir a vítima (fl. 10 do IPL, em anexo).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestado pela vítima
JOANA LUIZA LEÃO LIRA
ouvida como informante:
¿(...) sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair sua bolsa quando a mesma desceu de um transporte alternativo (Van) e esperava a abertura do semáforo para que atravessasse a rua e neste momento foi atacada pelo Apelante, que munido de uma arma, tipo faca, tentou subtrair sua bolsa e ainda chegou a cortar a alça de sua bolsa, porém esta segurou com força, mesmo o Apelante tentando arrancar a mesma de suas mãos. Prossegue ainda, afirmando que o Apelante lhe feriu a mão com a faca que portava. Ressalta que a lesão sofrida levou cerca de 10 (dez) pontos e que em decorrência da lesão sofrida, sente dores até hoje e ficou com cicatriz (...)¿
(Mídia gravada, fl. 33)

A testemunha
JADIR PIRES MACIEL,
em juízo declarou:

¿(...) que ouviu gritos de ¿pega ladrão¿ (textuais) e avistou o Apelante correndo e populares em sua perseguição. Conseguiu contornar a situação e retirar o Apelante das mãos dos populares uma vez que havia o perigo do mesmo ser linchado. Que a faca que o Apelante possuía estava em sua cintura. Que o Apelante estava com sintomas de estar sob efeito de alguma substância, que não sabe dizer se alcoólica ou entorpecente. Efetuou a condução do Apelante, juntamente com a guarnição policial militar até a autoridade policial. Efetuou o reconhecimento do Apelante através da imagem do mesmo constante da mídia gravada em audiência de custódia (mídia anexa fl. 30 do auto de prisão em flagrante em anexo), tendo inclusive se proposto a fazer o reconhecimento do Apelante na sala de audiência, porém a Defesa do Apelante achou por bem não apresenta-lo, sob a argumentação de preservação de sua integridade (...)
(mídia gravada, fl. 33)

A testemunha
MÁRCIA DE JESUS DOS SANTOS,
em juízo declarou:

¿(...) descia da Van e caminhava na mesma direção da vítima, tendo visto que o assaltante veio por detrás e tentou cortar a bolsa da vítima com uma faca. Ressalta que na oportunidade havia mais uma mulher na companhia do Apelante. Confirma que a mão da vítima chegou a ser cortada pelo Apelante. Que o Apelante não conseguiu levar a bolsa da vítima. Que em seguida, como a vítima gritasse por socorro, populares saíram em perseguição ao assaltante e o alcançaram. Confirma que viu o assaltante capturado e o reconheceu como sendo a pessoa que assaltou a vítima. Posteriormente, a captura do assaltante, a vítima sentou-se na calçada com a mão sangrando e evitou olhar para o assaltante com medo(...)
(mídia gravada, fl. 33)

O acusado
ELIAS TRINDADE MARQUES,
após lida a denúncia e perguntado ao mesmo se as imputações contra sua pessoa eram verdadeiras, manifestou a intenção de permanecer calado (mídia gravada, fl. 33)

Conforme se observa, os depoimentos prestados em Juízo pela vítima e testemunhas arroladas pela acusação, especialmente o reconhecimento efetuado pela testemunha JADIR, revelam que o acusado ELIAS TRINDADE MARQUES praticou o assalto, na modalidade tentada em detrimento da vítima mediante grave ameaça, com uso de arma (faca).

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila e colaciono jurisprudência do STJ acerca do assunto:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019).
Negritei
Trago a colação processo de minha relatoria:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1-TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1.-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTI EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNISSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO.
A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMONICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO
. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFENS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2.EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA. 2.1.PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNISSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMUAL Nº 14 DO TJEPA. PRESCINDIBILIDADE DA APRENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO. 2.2- PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59, DO CP, FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA. 3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER IN TOTUM A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. Vistos, etc... Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de março de 2020. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)
Negritei

O acusado ELIAS TRINDADE MARQUES, sequer demonstrou sua intenção de se defender em sede de juízo de instrução processual, reservando-se a permanecer calado.

Portanto, não resta dúvida de que o apelante é o autor da prática delitiva em apreço, tendo em vista que de pronto foi reconhecido pela testemunha JADIR em juízo, quanto pela vítima e testemunhas ainda na fase inquisitorial.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, tentando subtrair sua bolsa, com uso de violência e grave ameaça, somente não concretizando seu intento criminoso graças ao pedido de socorro da vítima e da intervenção de populares.

Logo, os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado ao praticar o crime em comento.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado abordou a vítima mediante grave ameaça, com uso de uma faca, em seguida como esta não entregasse a
res furtiva
este a lesionou com a arma que possuía, causando-lhe lesões.

Desse modo, andou bem o juízo monocrático ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Dessa forma, denota-se que a materialidade e autoria do crime de roubo estão devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima, bem como das testemunha que presenciaram o assalto e captura do Apelante, não havendo que se falar em aplicação do
in dubio pro reo,
corolário do princípio da presunção de inocência.

A aplicação do
Princípio do indubio pro reo,
seria necessário que não houvesse necessariamente qualquer prova do cometimento do ilícito, assim como ausência da materialidade delitiva.

Para o Prof. Aury Lopes Jr., a presunção da inocência trata-se de ¿princípio reitor do processo penal e, em última análise, podemos verificar a qualidade de um sistema processual através do seu nível de observância (eficácia)¿ (JÚNIOR, Aury Lopes.
Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional.
8 ed. V. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 177.

Para o mestre italiano Luigi Ferrajoli, por sua vez, menciona que a presunção de inocência é um princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, mesmo que isto acarrete na impunidade de algum culpado, pois, ao corpo social, basta que os culpados sejam geralmente punidos, sob o prisma de que todos os inocentes, sem exceção, estejam a salvo de uma condenação equivocada. (FERRAJOLI, Luigi.
Direito e Razão:
Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 441).

Não se amolda em qualquer uma das doutrinas citadas, uma vez que está devidamente caracterizada e comprovada a efetiva participação do réu/Apelante no delito em comento, muito embora este não tenha negue a autoria delitiva.

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante no que concerne a absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
indubio pro réo
, dado o conjunto probatório acostado aos autos e a coerência dos depoimentos prestados tanto na fase administrativa (IPL) quanto na fase judicial (em juízo).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o parecer ministerial lançado nos autos,
conheço do recurso,
e, no mérito lhe dou
improvimento
para manter a sentença objurgada
in totum,
pelos seus próprios fundamentos e por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser sanada.

É como voto
.
Belém/PA, 13 de julho de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora